Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800504-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON SOUZA VALENTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Edson Souza Valente
, por meio de seu advogado Peter Paulo Martins Valente, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
. A decisão agravada
indeferiu o pedido de livramento condicional
formulado pelo apenado.

II.

Questão em discussão

2.

O agravante alega que a decisão contraria a jurisprudência atual, pois a
única falta grave foi cometida há mais de oito anos
e não ensejou condenação. Argumentou que o Ministério Público em primeiro grau inicialmente se manifestou favoravelmente à concessão e que ele não cometeu falta grave nos últimos 12 meses. Sustentou que a falta antiga não pode ser impeditiva sob pena de
bis in idem
e penalização desproporcional. Apontou que a certidão carcerária atesta bom comportamento prisional, com usufruto de saídas temporárias e sem intercorrências recentes

III.

Razões de decidir

3.

A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) – deve considerar
todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4.

O cometimento de falta grave, como a fuga com novo delito em 2016, embora não interrompa o prazo objetivo para o livramento condicional,
afasta o preenchimento do requisito subjetivo
, indicando a não assimilação da terapêutica penal e a dificuldade em obedecer às regras.

5.

A certidão carcerária que atesta "bom comportamento" não vincula o magistrado, que deve avaliar a situação concreta e o histórico carcerário completo do apenado, especialmente quando há aspectos negativos como a prática de falta grave.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: A valoração do requisito subjetivo de bom comportamento para a concessão do livramento condicional (art. 83, III, "a", do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sendo o cometimento de falta grave, mesmo que remota, um elemento apto a afastar o preenchimento deste requisito, não estando a análise limitada ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes
:
art. 83, inciso III, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0800504-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDSON SOUZA VALENTE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, tombado sob o número 0800504-35.2025.8.14.0000, interposto por
EDSON SOUZA VALENTE
, por meio de seu advogado, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional
.

A decisão agravada foi fundamentada na
ausência de preenchimento do requisito subjetivo
para a concessão do benefício. O Juízo de primeiro grau destacou o
histórico carcerário desfavorável
do agravante, evidenciado pelo fato de que
empreendeu fuga em 02/01/2016 e foi recapturado com novo delito em 03/03/2016
.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando que a decisão de primeiro grau
contraria a jurisprudência atual
, pois a
única falta grave foi cometida há mais de oito anos
e
não ensejou nenhuma condenação
. Destacou que o Ministério Público do Pará, em sua manifestação inicial, se posicionou favoravelmente à concessão e que o Agravante
não cometeu falta grave nos últimos 12 meses
. Argumentou que a falta antiga não pode ser considerada isoladamente como impeditiva, sob pena de configurar
bis in idem
e penalização desproporcional.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em primeiro grau, em suas contrarrazões,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo
.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi
mantida por seus próprios fundamentos
.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, em segundo grau, manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do agravo
, ratificando que, embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo, não preenche o subjetivo devido à fuga com novo delito em 2016.

É o relatório.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia central do presente Agravo em Execução Penal reside na avaliação do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, notadamente a relevância de uma falta grave antiga no histórico prisional do apenado.

O livramento condicional é um benefício de grande relevância no sistema de execução penal, visando à reintegração social do condenado, mas sua concessão está intrinsecamente ligada ao preenchimento de requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, conforme o artigo 83 do Código Penal. O Agravante argumenta que o requisito objetivo foi cumprido, e que a única falta grave, ocorrida em 2016, não deveria impedi-lo de obter o benefício.

No entanto, a compreensão que se tem em diversos julgados de nossos Tribunais Superiores, bem como de nosso E. Tribunal de Justiça, e que adoto como a tese prevalente para a correta aplicação da Lei de Execução Penal e do Código Penal, é de que a avaliação do comportamento carcerário do apenado para fins de livramento condicional deve ser integral e abrangente, considerando todo o seu histórico prisional, e não se limitando a um lapso temporal específico, como os últimos doze meses.

É imperioso destacar que o art. 83, inciso III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece dois requisitos relacionados à conduta do apenado:

a) bom comportamento durante a execução da pena.

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

A tese do Agravante, que se pauta principalmente na ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, confunde a natureza desses dois requisitos. A alínea "b" é um requisito objetivo temporal, enquanto a alínea "a" é um requisito subjetivo, que demanda uma análise qualitativa do comportamento do apenado durante toda a execução da pena. O fato de não ter cometido falta grave nos últimos doze meses não invalida, por si só, a análise de seu histórico prisional conturbado.

A Suprema Corte de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a regra do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP) não limita temporalmente a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento (art. 83, III, "a", do CP).

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal). 4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional. 5 . A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Nosso E. Tribunal de Justiça também se debruçando sobre o tema ressaltou que
“o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1970217 MG (Tema 1.161) afasta a interpretação restritiva do art. 83 3, III, b, do CP P, autorizando que o magistrado considere todo o período de execução da pena para avaliar o cumprimento do requisito subjetivo, justamente por se tratar de um critério que envolve juízo de valor complexo sobre a efetiva readaptação do apenado ao convívio social”.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08021438820258140000 28786579, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal).

No caso em testilha, o Agravante possui em seu histórico uma falta grave de fuga com novo delito, ocorrida em 2016. Embora essa falta remonte a mais de oito anos, ela é um indicativo inequívoco de comportamento insatisfatório durante a execução da pena. A jurisprudência do STJ tem reiterado que faltas graves, mesmo que antigas ou reabilitadas, podem e devem ser consideradas para justificar o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, pois a concessão do livramento condicional representa um prêmio pelo bom comportamento integral.

A afirmação de que a certidão carcerária atesta bom comportamento não vincula o magistrado. Como bem apontado na decisão de primeiro grau, as certidões de "bom comportamento" emitidas pela SEAP são frequentemente atestadas sem critério rigoroso, podendo classificar indivíduos com histórico grave como de bom comportamento. Assim, cabe ao magistrado avaliar a situação concreta e o histórico carcerário completo do apenado.

Quanto ao argumento de
bis in idem
, é fundamental esclarecer que a consideração da falta grave para fins de livramento condicional não configura uma dupla punição pelo mesmo fato. A falta grave já foi devidamente sancionada no âmbito da execução penal. Contudo, ela continua a ser um elemento fundamental para a avaliação da conduta e do mérito do apenado no que tange ao requisito subjetivo. A concessão de um benefício como o livramento condicional não é um direito adquirido pelo mero decurso do tempo, mas sim uma medida que exige a demonstração de uma efetiva aptidão para o retorno ao convívio social, refletida em um comportamento prisional que demonstre a assimilação da terapêutica penal.

Ademais, o caso em apreço envolve um condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 121, §2º do Código Penal). Para esses casos, o Parágrafo Único do Art. 83 do Código Penal exige que a concessão do livramento condicional esteja subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. A fuga com novo delito em 2016, ainda que ocorrida há alguns anos, demonstra uma irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento da pena. Não havendo nos autos elementos concretos, além do decurso do tempo sem novas faltas, que permitam presumir que o Agravante não voltará a delinquir, a decisão de primeiro grau, ao negar o livramento condicional, agiu em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência. A presunção, neste caso, é a de que o apenado poderá voltar a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização que supere o histórico de quebra das regras prisionais.

Em suma, embora o decurso do tempo sem novas faltas graves nos últimos 12 meses seja um requisito objetivo preenchido, a análise do bom comportamento durante toda a execução da pena revela que o Agravante não demonstrou a estabilidade comportamental necessária para a concessão do livramento condicional. A falta grave de fuga com novo delito, ocorrida em 2016, embora antiga, continua a ser um elemento relevante para aferir a incapacidade de autocontrole e adesão às regras do sistema penal.

Diante do exposto, e em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.970.217/MG, além de outros precedentes que rechaçam a tese da irrelevância da falta grave antiga para o requisito subjetivo do livramento condicional, meu voto é pelo conhecimento e não provimento do Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025